Tribunal: TJES
Processo: 5005376-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005376-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JESSYKA KIRMSE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005376-84.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO (A): JESSYKA KIRMSE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO E SEM AVISO PRÉVIO DE REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMOÇÃO UNILATERAL PELO RÉU DAS CONTAS DA AUTORA NA PLATAFORMA "INSTAGRAM", SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO DOS "TERMOS DE USO". NÃO COMPROVADA A SUPOSTA INFRAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE USO DAS REDES SOCIAIS. ÔNUS QUE COMPETIA À REQUERIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JESSYKA KIRMSE LIMA, ora Recorrida, em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora Recorrente.

Em síntese, narra a Autora/Recorrida que no dia 26/04/2023, tentou acessar seu perfil no Instagram – @jessykakirmse – e se deparou com a informação de que a conta estava bloqueada. Aduz que não houve qualquer notificação prévia e exposição da razão/motivo para a ocorrência. Ao buscar por mais informações acerca do bloqueio da sua conta/perfil mantida no Instagram, relata que a plataforma informou que a Autora/Recorrida violou regras dos termos de uso, mas sem demonstrar quais seriam tais regras inobservadas.

Sem conseguir obter qualquer tipo de acesso e alterar informações referentes ao perfil @jessykakirmse, a Recorrida registrou uma reclamação junto ao Procon. Contudo, não logrou êxito, uma vez que o Instagram continuou alegando que a consumidora violou as regras dos termos de uso.

Relata ainda a Recorrida que é advogada e que utilizava seu perfil nas redes sociais para fins pessoais e profissionais. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o desbloqueio da conta existente no Instagram, denominada @jessykakirmse e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7880143) sustentando, em suma, preliminarmente perda superveniente do objeto, em razão do desbloqueio da conta da Recorrida, e no mérito, ausência de ato ilícito, em razão do exercício regular do direito, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A Recorrida informou em audiência (Id 7880148 - Termo de Audiência) que o
desbloqueio ocorreu somente no dia 24/07/2023
, tendo a Recorrida ficado sem acesso a conta da rede social pelo período de 03 (três) meses, de forma totalmente injustificada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7437233), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, pelo que, CONDENO o requerido a indenizar a autora pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7880156). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes, eis que o bloqueio da conta da Recorrida ocorreu em exercício regular do direito da empresa Recorrente. Subsidiariamente requereu a redução do quantum dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7880161)

ocasião em que pleiteou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, afasto a preliminar suscitada pela Recorrida em que objetiva o não conhecimento do recurso em razão de procuração vencida da parte contrária. Isso porque um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015 é o princípio da primazia do julgamento do mérito, disposto no artigo 4° da nova lei processual, que impõe, sempre que possível, a entrega da solução integral do mérito ao jurisdicionado.

Ressalto que o novo sistema processual preza pela satisfação do mérito das questões impostas e afasta o formalismo do antigo código, que muitas vezes barrava a entrega da resposta do direito ao jurisdicionado.

Posto isto, vejo por bem apreciar o mérito do recurso com base no art. 488 do CPC, o qual determina:

Art. 488:
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Desta feita, o referido dispositivo impõe que, ainda que diante de uma das hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, caso seja possível resolver o mérito o juiz deverá optar pela resolução do mérito em detrimento da causa extintiva.

Portanto, pautado nesta nova sistemática e com base no
princípio da primazia do julgamento do mérito e da celeridade processual, afasto a preliminar suscitada pela Recorrida e passo ao julgamento do mérito recursal.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia no presente caso cinge-se, à responsabilização civil do Recorrente em relação à desabilitação do perfil da Recorrida nas redes sociais Instagram, bem como a possibilidade de indenização por danos morais, e para isso, verificar se houve violação aos termos de uso da comunidade/ Instagram, por parte da Recorrida, por ser essa a justificativa apresentada pelo Recorrente que validou o bloqueio por três meses da conta @jessykakirmse.

Relativamente ao mérito, é mister salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Quanto a temática dos autos, não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas.

Nessa perspectiva, o usuário excluído ou suspenso da rede social, seja ela qual for, possui direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no
caput
do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Ainda nessas linhas, embora seja assegurado ao Recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a priori
, configure violação à liberdade de expressão,
deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato
, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.

Analisando o presente caso, filio-me ao entendimento do Juiz
a quo
quanto à procedência dos pedidos Autorais. Isso porque, caberia ao Recorrente exibir o conteúdo da publicação que violou as regras dos termos de uso para produzir prova de materialidade do ilícito atribuído a Recorrida nos termos do 373, II, do CPC. Ocorre que, conforme se depreende dos autos, em nenhum momento o Recorrente demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Instagram por parte da Recorrida, não

se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Nesse raciocínio, caberia ao Recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou as medidas adotadas, seja para se desvencilhar do ônus da prova (art. 6º do CDC), seja para permitir o contraditório e ampla defesa (art. 20 da Lei 12.965/14). Contudo, não comprovou a violação do termo de uso, mantendo o bloqueio da rede social de modo injustificado, o que por si só, enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTA EM REDE SOCIAL – INSTAGRAM. [...]
Cancelamento da conta por suposta violação dos termos e condições de uso do aplicativo. Ato arbitrário ante a não comprovação de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Reativação da conta realizada após um mês e meio.
[...] Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré não provida. Recurso da autora acolhido em parte. (TJ-SP - AC: 10685043720208260100 SP 1068504-37.2020.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR VIOLOU AS POLÍTICAS DE USO DO PROVEDOR. ADEMAIS, INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXEGESE DAS REGRAS DOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI Nº 12.965/14. [...] SENTENÇA MANTIDA. APELO1 CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. APELO2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0006589-26.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 24.09.2021). (TJ-PR - APL: 00065892620198160194 Curitiba 0006589-26.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

Cabe consignar, ainda, que não é o caso de intervenção do Estado na atividade empresarial da Recorrente, não havendo violação ao art. 1º, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2.º, V, da LEI 12.965/2014. Visto que o julgamento desta ação pelo Juiz
a quo
e a devolução do mérito a esta Turma Recursal, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do papel do Poder Judiciário, estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de não se furtar à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), bem como de garantir o disposto no art. 170, V, da Carta Cidadã (destaco).

Art. 170. A
ordem econômica
, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa
, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social
, observados os seguintes
princípios
:

V - defesa do consumidor.

Posto isto, como o Recorrente não se desvencilhou do ônus da prova, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais causados, assim como firmado pelo Juiz sentenciante.

No tocante a redução do quantum da condenação em danos morais, entendo pelo não provimento., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, em que a Recorrida ficou 03 (três) meses privada de sua rede social sem justificativa plausível, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em discordar do voto proferido, apenas quanto ao patamar da indenização por danos morais, considerando-se a finalidade punitivo-pedagógica da referida condenação, somado ao Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, entendo pela redução do
quantum
arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, apenas para reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.